Tribunal: TJES
Processo: 5013809-36.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013809-36.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO – LOCAL DO FATO GERADOR – FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, visando a cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES.

2. A ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, conforme art. 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

3. O Juízo suscitado da comarca de Viana reconheceu de ofício sua incompetência e remeteu os autos ao Juízo da comarca de domicílio do executado.

4. Acerca de competência para ajuizamento das ações de execução fiscal, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, preceitua: “A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.”

5. Considerando o critério de territorialidade é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, impondo-se a aplicação da Súmula 33 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

6. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA da Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente - Comarca de Viana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
J
uízo de Direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública Municipal -
Comarca de Vila Velha

face a remessa pelo
Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente - Comarca de Viana
dos autos da “
execução fiscal
” tombada sob o n.
5000020-82.2022.8.08.0050

proposta pelo Município de Viana em face de Lucila Ribeiro

O Juízo Suscitante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu, em sua residência ou no local onde ele for encontrado (art. 46, §5º do CPC). Sendo uma questão de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, isso impede o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, conforme estabelecido na Súmula 33 do STJ.

Por sua vez, o Juízo Suscitado (id. 10047108) argumenta que apesar de ter ciência que se trata de regra de competência relativa, o cenário que se verifica diariamente na unidade judiciária é o abuso praticado pelo Ente Público ao propor repetidas execuções fiscais no município de Viana, mesmo que o executado possua domicílio em outra comarca.

Despacho proferido no id. 9828403 no qual se fixou o juízo suscitado para o cumprimento das medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 10158083).

Informações prestadas pelo juízo suscitado, ratificando o entendimento por sua incompetência (id. 10047108)

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013809-36.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
J
uízo de Direito da 1ª
Vara da Fazenda Pública Municipal -
Comarca de Vila Velha

face a remessa pelo
Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente - Comarca de Viana
dos autos da “
execução fiscal
” tombada sob o n.
5000020-82.2022.8.08.0050

proposta pelo Município de Viana em face de Lucila Ribeiro

O Juízo Suscitante sustenta, em síntese, que a execução fiscal deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu, em sua residência ou no local onde ele for encontrado (art. 46, §5º do CPC). Sendo uma questão de competência territorial, ou seja, de natureza relativa, isso impede o seu reconhecimento de ofício pelo magistrado, conforme estabelecido na Súmula 33 do STJ.

Por sua vez, o Juízo Suscitado (id. 10047108) argumenta que apesar de ter ciência que se trata de regra de competência relativa, o cenário que se verifica diariamente na unidade judiciária é o abuso praticado pelo Ente Público ao propor repetidas execuções fiscais no município de Viana, mesmo que o executado possua domicílio em outra comarca.

Despacho proferido no id. 9828403 no qual se fixou o juízo suscitado para o cumprimento das medidas de urgência.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção (id. 10158083).

Informações prestadas pelo juízo suscitado, ratificando o entendimento por sua incompetência (id. 10047108)

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a demanda de origem trata de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face de Lucila Ribeiro, pretendendo a cobrança de dívida de IPTU.

No presente caso, observa-se que a ação foi ajuizada com base no foro da situação do imóvel, conforme art. 127, § 1º, do Código Tributário Nacional.

O d. Juízo da Comarca de Viana, ora suscitado, reconheceu a sua incompetência para processar a causa, por entender que a parte executada possui domicílio em comarca distinta, remetendo os autos ao juízo do seu domicílio.

Como cediço, acerca de competência aqui discutida, o artigo 46, § 5º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“
Art. 46.
A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

[...]

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.
”

Desta forma, considerando o critério de territorialidade acima exposto é nítido o caráter relativo da competência no caso em comento, de modo que não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser respeitado o preceito firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 33,
in verbis: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Em casos análogos, no mesmo sentido tem decidido este e. TJES:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL DO FATO GERADOR. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
1. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em face do particular, para cobrança de dívida de IPTU referente a imóvel localizado no município de Viana/ES, conforme documento de ID 7848857. 2. Na espécie, verifica-se que a ação foi proposta considerando o foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo em questão, nos exatos termos do artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 3. Ocorre que o Juízo suscitado (VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA), aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de Cariacica/ES, supostamente o local de domicílio do executado. 4. Na mencionada decisão, fundamentou o douto Juízo que haveria ”fortes indícios de que a Executada possui domicílio na Comarca de Cariacica/ES”, o que sequer é certo no caso. 5. O Colendo STJ possui entendimento sumulado de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo Enunciado nº 33. 6. Conflito conhecido e procedente para declarar a competência da VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA. (TJES; Conflito de Competência Cível 5003994-15.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 19/09/2024)

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAL DO FATO GERADOR. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A execução fiscal foi ajuizada, visando a satisfação do crédito tributário de IPTU, no foro da situação do imóvel, local do fato gerador do tributo, em observância ao que dispõe o artigo 127, § 1º, do Código Tributário Nacional. 2. Apesar disso, o Juízo suscitado, aplicando a regra estatuída no artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do local de domicílio do executado. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.492/DF, atribuiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 46, § 5º do Código de Processo Civil para “restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;”. 4. Em se tratando de demanda executória ajuizada, em razão do critério do território, no foro do imóvel gerador do IPTU, não poderia o magistrado suscitado ter reconhecido a incompetência e determinado a remessa dos autos ao foro do domicílio do contribuinte executado. 5. Reconhecida a competência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES. (TJES; Conflito de Competência Cível 5001773-59.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Julgado em: 04/06/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, julgando-o
PROCEDENTE
para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.